Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR SUPERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor.

2. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a questão pendente.

3. A Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento se trata de um procedimento específico, o qual não pode ser desvirtuado para abarcar outras situações, razão pela qual para o seu ajuizamento a parte requerente deve demonstrar o efetivo comprometimento do mínimo existencial dela.

4. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, atualizado recentemente pelo Decreto no 11.567/2023, define mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

5. O art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, exclui algumas parcelas para fins de analisar o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, entre as quais as decorrentes de operações de consignados.

6. A despeito da existência de ações questionando a constitucionalidade do critério objetivo fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (ADPFs nos 1097, 1005 e 1006), ainda não há decisão definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.

7. Do cotejo probatório dos autos, não se verifica situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial, merecendo destacar que a Autora não demonstrou a ocorrência de situação excepcional que tenha alterado a capacidade de pagamento dela.

8. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Ação de Repactuação improcedente. Apelação do Réu prejudicada.